Tribunal: TJSP
Processo: 0013542-63.2012.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra – Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil – Recurso de apelação interposto pelos autores – Paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, por não terem os autores diligenciado seu normal andamento – Descumprimento do disposto no artigo 485, inciso III

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra – Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil – Recurso de apelação interposto pelos autores – Paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, por não terem os autores diligenciado seu normal andamento – Descumprimento do disposto no artigo 485, inciso III combinado com seu parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, já que exigível a intimação pessoal da parte na hipótese – Anulação da R. Sentença apelada, com retorno dos autos à origem para que haja o regular prosseguimento do feito.

Dá-se provimento ao recurso de apelação para o fim de anular a sentença.